Tribunal: TJPA
Processo: 0850522-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850522-64.2024.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA PIRES MAUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública, reconhecendo o direito ao cômputo do tempo laborado sob vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal. O agravante sustenta que a decisão violou o art. 37, § 2º, da Constituição Federal e contraria a jurisprudência do STF nos Temas 916, 551 e 612 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se o cômputo desse período deve ser limitado ao prazo legal de dois anos, diante da jurisprudência do STF sobre nulidade de vínculos precários prolongados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 70, §1º, prevê expressamente que o tempo de serviço público prestado sob qualquer forma de admissão ou pagamento constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, excetuada apenas a estabilidade.

A jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento de que o tempo de serviço temporário deve ser computado para fins de ATS, com base nos arts. 70, §1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A tese vinculante do STF no Tema 916 não afasta expressamente o direito ao cômputo de tempo temporário para vantagens futuras, limitando-se à vedação de efeitos jurídicos em vínculos temporários nulos quanto a verbas não salariais e FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, reafirmou que contratos temporários nulos — por ultrapassarem os limites legais — não geram efeitos jurídicos, vedando sua consideração para fins de vantagens funcionais.

À luz da jurisprudência do STF e das decisões anteriores do TJPA, a decisão monocrática deve ser parcialmente reformada, limitando o cômputo do tempo de serviço temporário ao período de dois anos, como forma de compatibilizar o direito estadual com os precedentes vinculantes constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Decisão parcialmente reformada, de ofício, para limitar o cômputo do tempo de serviço temporário a dois anos para fins de ATS.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação estadual.

O cômputo do tempo de serviço temporário deve observar o limite legal de dois anos, em conformidade com a jurisprudência do STF sobre a nulidade dos contratos administrativos temporários prolongados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658.026 (Tema 612), RE nº 1.066.677 (Tema 551), RE nº 1.405.442, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, MS nº 0804332-15.2020.8.14.0000, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 04.08.2020; TJPA, MS nº 2019.04170102-85, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e,
DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850522-64.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CLAUDIA PIRES MAUES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23811931)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23657215 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, reformando a sentença no sentido de reconhecer o período laborado pela agravada como servidora temporária para fins de cálculo no pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, bem como o pagamento dos retroativos, a observar a prescrição quinquenal, na Ação de Obrigação de Fazer com Efeito Retroativo de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática ofendeu o disposto no art. 37, §2º, da Constituição Federal, ao reconhecer validade a vínculo temporário cuja natureza jurídica é precária e de excepcionalidade, o que inviabilizaria, segundo o ente público, a produção de efeitos jurídicos além da percepção da contraprestação salarial e do FGTS.

Afirma que há precedentes do STF, como o RE nº 658.026 (Tema 612) e o RE nº 1.066.677 (Tema 551), que tratam dos limites da contratação temporária no serviço público e da impossibilidade de se equiparar seus efeitos aos do regime estatutário.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 25039675).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, reformando a sentença no sentido de reconhecer o período laborado pela agravada como servidora temporária para fins de cálculo no pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, bem como o pagamento dos retroativos, a observar a prescrição quinquenal, na Ação de Obrigação de Fazer com Efeito Retroativo de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23657215):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente o pedido da apelante, posto que o tema 916 do STF só gera efeitos na percepção do FGTS e que inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No caso em apreço, observo que a apelante é, atualmente, servidora efetiva, tendo antes prestado serviço ao Estado do Pará como servidora temporária, cujo vínculos precários ocorreram entre 01/06/1992 a 30/06/2006.

A apelante sustenta que o tempo de serviço público, mesmo sob regime temporário, deve ser considerado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Bem como, é inaplicável ao caso o tema 916 do STF, visto que não versa sobre servidores efetivos que busquem a contagem de período temporário para benefícios futuros, o que a situação da apelante.

Examinando os autos, constato que assiste razão à apelante, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço, com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70. in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Sendo assim, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela apelante à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, publicado em 2019-10-09)”

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela apelante na qualidade de servidora temporária, há de ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

No mais, a tese vinculada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo reformar a sentença no sentido de reconhecer o período laborado pela apelante como servidora temporária para fins de cálculo no pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, bem como o pagamento dos retroativos, a observar a prescrição quinquenal. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão combatida, no sentido de garantir a procedência do direito da autora à consideração do tempo laborado como temporária para o cômputo do ATS.

De início, é válido elencar que os argumentos trazidos pelo recorrente/agravante, foram devidamente tratados em sede decisória, não restando dúvidas quando à decisão monocrática aplicada.

Ao adentrar o mérito recursal, abordo o tópico levantado sobre a afronta ao art. 37, §2º, da Constituição Federal e contradição com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, além de precedentes como o RE 658.026/MG (Tema 612) e RE 1.066.677/MG (Tema 551). Sobre isso, atenho-me ao fato de que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, dispõe de forma clara que o tempo laborado de forma temporária, constitui tempo de serviço público para todos os efeitos, salvo estabilidade.

Assim, no âmbito do Estado do Pará, é inequívoca a possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço público anteriormente prestado, inclusive sob vínculo precário, para fins de concessão de vantagens funcionais como o ATS. O texto normativo estadual não distingue entre vínculos efetivos, temporários ou comissionados, com exceção expressa à estabilidade.

Além disso, a interpretação conferida na decisão monocrática estava em conformidade com a jurisprudência pacífica da Seção de Direito Público deste Tribunal, a qual reconhece que a contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS estava amparada legalmente e já consolidada no âmbito do TJPA.

Sobre isso, transcrevo:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, publicado em 2019-10-09)”.

No entanto, apesar de não pleiteado pelas partes, reconheço de ofício a necessária reforma da decisão monocrática ora guerreada, no sentido de limitá-la, ao levar em consideração a incidência de decisão monocrática proferida por este Relator em caso semelhante, 0809279-39.2025.8.14.0000, ID n. 28075794.

Apesar de reconhecida a procedência do tempo de contrato temporária para o cálculo do ATS no caso de servidora antes temporária e atualmente efetiva. É de recente entendimento deste juízo que o tempo a ser contabilizado deve ser o de tempo de contrato válido, precedente à nulidade que se concretiza a partir da renovação excedente aos 2 anos possíveis.

Este entendimento consolidado em decisão monocrática se respalda na decisão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.

No caso em análise, não se verifica a nulidade integral do vínculo mantido pelo agravante, uma vez que a contratação temporária encontra amparo na Constituição e na legislação vigente. Assim, considera-se inválido apenas o período que excedeu o limite legal de dois anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e de ofício,
REFORMO PARCIALMENTE
a decisão monocrática de ID n. 23657215, para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantém-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025